Tribunal: TJDFT
Processo: 0727969-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727969-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO ALVES DA SILVA, THAMAR HOLANDA DA SILVA AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO ALVES DA SILVA E OUTRA. contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do procedimento comum cível no 0708883-65.2024.8.07.0006, ajuizado contra a CLARO S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, aos seguintes termos (ID 201091469 na origem): “Custas recolhidas. Cuida-se de pedido liminar e ação proposta por LEANDRO ALVES DA SILVA e THAMAR HOLANDA DA SILVA face CLARO S.A.. Os requerentes alegam ter firmado contrato com a ré em 08/03/2024 para serviços de telefonia móvel e internet residencial. Relatam que, na mesma semana, ajustou-se a instalação, prevista até 14/03, mas que, durante a conversa, descobriu um serviço não solicitado chamado "Passaporte Europa", que foi cancelado após o pedido do autor. Explicam que, em 21/05/2024, o autor mudou de endereço e solicitou a mudança dos serviços em 22/05, 23/05, e novamente em 27/05, sem sucesso, quando, em 28/05, foi informado que seus dados estavam incompletos e o novo endereço ainda estava em análise. Dizem que, após a instalação do modem, o autor percebeu que seu celular estava sem conexão, e, a 02/06/2024, foi até uma loja da ré e descobriu que suas linhas estavam suspensas por atraso de pagamento, alegadamente devido a um problema de faturamento, e uma multa indevida pelo cancelamento do "Passaporte Europa". Querem, liminarmente, o reestabelecimento do serviço. Ao fim, querem a confirmação da liminar e indenização por danos morais a 10 mil reais a cada requerente. Vieram conclusos. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O pedido deve ser indeferido, porquanto ausente prova pré-constituída O pleito antecipatório por si abarca uma condição demasiadamente ampla para ser deferido de plano. Isto porque é possível que exista uma série de condições ainda fora do escrutínio judicial que pode, de alguma forma, afetar o direito que julga ter os autores – e.g. algum outro motivo que justifique o comportamento alegadamente impresso pela parte ré. No estágio em que se encontram os autos, de pronto supor a inexistência tais imponderabilidades é irresponsável, pelo que considero imprescindível algum grau de contraditório para que seja esclarecida a questão. Em juízo sumário, é temeroso impor ao réu um ônus cuja fumaça do bom direito não está devidamente constituída. Até porque é possível que exista uma miríade de condições ainda fora do escrutínio judicial que pode, de alguma forma, afetar o direito que julga ter o autor. A antecipação de tutela é medida excepcional porque ultrapassa princípios caros ao estado democrático de direito – como a ampla defesa e o devido processo legal – pelo que o uso do instituto, ainda que forjado dentro de preceitos técnicos, deve ser parcimonioso e excepcional. Entendo, pois, imprescindível algum grau de contraditório no caso. Portanto, INDEFIRO o pedido liminar. (...)” Em razões recursais (ID 61269373), afirmam estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Alegam que não podem ficar sem o serviço de telefonia por débito de indevido de serviço não contratado. Acrescentam que o telefone e a internet móvel são serviços considerados essenciais à vida humana. Requerem a concessão da antecipação de tutela recursal. Preparo comprovado (IDs 61269384 e 61269390). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Conforme relatado, trata-se de insurgência contra decisão interlocutória que denegou antecipação de tutela por falta de elementos probatórios do alegado. Compulsando os autos originários, verifica-se que os agravantes juntaram contas da operadora (ID 200991790), contrato (IDs 200991791, 200991793 e 200993897), extratos de conta corrente (IDs 200991794, 201101954, 201101961 e 201101958), ordem de serviço de instalação (ID 200993898), reprodução de tela em que consta a suspensão da conta telefônica (ID 201101956) e vídeos que mostram o não funcionamento do serviço (IDs 201101959 e 201101960). Em que pese os elementos colacionados demonstrem a interrupção do serviço, não bastam, em juízo perfunctório, para comprovar a cobrança indevida de serviço não contratado – inexiste menção nos documentos do pacote “Passaporte Europa” – nem do motivo da suspensão. É remansoso tratar-se de matéria afeita ao Código de Defesa do Consumidor. Não obstante a inversão do ônus probatório ao consumidor, é necessário um mínimo de elementos para a concessão da cautelar pleiteada. Assim sendo, faz-se necessária a devida instrução, com o intuito de averiguar as estipulações contratuais e as peculiaridades do caso concreto, não sendo possível verificar, nesta fase de cognição superficial, a abusividade do comportamento da operadora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora